Tribunal: TJMT
Processo: 1045947-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL no 1045947-90.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. de sentença proferida pelo MM.a Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Indenização n.o 1045947-90.2019.8.11.0041, ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, em que se julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.302,25 (três mil trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o sinistro e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do desembolso; condenou a requerida ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. no 58427575).
A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, suscita cerceamento de defesa, pois, o Juízo a quo deixou de acolher o pedido de produção de provas, notadamente a prova oral pleiteada.
Aduz que era evidente a necessidade de instrução probatória, posto que os pontos controvertidos poderiam ser sanados em sede de instrução, todavia, o Juízo singular optou por simplesmente ignorar a possibilidade de ter acesso às estas provas, mesmo havendo pedido expresso da parte recorrente neste sentido.
Assevera que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela concessionária. Aduz que Código de Processo Civil/2015, no seu art. 373, dispõe sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em hipótese de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório pela parte que deveria fazê-lo. Alega que “não obstante a seguradora, se sub-rogue no direito de seus segurados de pleitear a indenização pelos danos causados pela concessionária de energia, ex vi dos artigos 786 e 349, ambos do Código Civil, incumbe a ela o ônus de efetivamente demonstrar o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela concessionária”.
Afirma que os documentos anexados pela apelada, mais precisamente ao “laudo técnico” não podem ser elevados à título de prova, visto que, não ultrapassam a barreira da mera declaração, sem nenhum valor probatório, e mais, unilateral, pois transcreveu a própria narrativa do segurado, sem qualquer especificação do Registro do Responsável pela emissão do Laudo.
Assevera que a apelada/seguradora não preservou os equipamentos danificados por suposta oscilação da rede de energia elétrica para serem objeto de perícia judicial e não também não notificou a empresa Apelante-concessionária para acompanhar ou fiscalizar a perícia administrativa realizada antes do ajuizamento da presente demanda.
Defende que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de sua total falta de ciência dos procedimentos realizados pela seguradora, pois a Apelante não foi comunicada para acompanhar avaliação técnica nos objetos sinistrados, motivo pelo qual não houve apresentação de documentos que pudessem confrontar os laudos juntados, em razão de sua total falta de ciência dos procedimentos realizados pela seguradora.
Requer seja conhecido e provido o recurso, para fins de reformar integralmente a r. sentença reconhecendo a ausência do dever de indenizar da Apelante, ante a não comprovação por parte da Apelada quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegado e, se mantida a sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização monetária, considerando a data da citação da Apelante (Id. no 58427577).
Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (Id. no 58427582).
É o relatório.
D E C I D O.
Presentes as condições recursais, e os pressupostos legais, a apelação deve ser conhecida.
Primeiramente, necessário salientar que a apelante quando devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir não requereu a produção de prova pericial. Intimada para tanto, pediu a realização de prova testemunhal, com realização de audiência de instrução e julgamento, conforme documento de Id. no 58427574, e não a realização de perícia.
Quanto a este pedido feito àquela época, de prova em audiência, verifica-se clara desnecessidade.
Não há necessidade da realização de prova oral para solução da controvérsia, que visa tão apenas verificar o dever de indenizar por problemas em rede elétrica que acarretaram em danos ao segurado da apelada, sub-rogada.
A apelante não demonstrou a necessidade da realização da prova oral para solucionar a controvérsia, nem mesmo qual ponto pretendia esclarecer, e como o feito visa verificar se houveram danos elétricos que foram arcados pela apelada, tal fato deve ser aclarado com provas documentais, e não testemunhais.
Conforme estabelece o art. 355, I, do CPC/2015, “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”.
Não havendo necessidade da realização da prova, certamente que a nulidade da sentença e o retorno ao primeiro grau seria um descrédito à celeridade e efetividade processuais, motivo pelo qual, nos termos do art. 370, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Posto isto, rejeito a preliminar.
Pois bem. Trata-se de Ação Regressiva ajuizada por Allianz Seguros S. A. com o objetivo de obter ressarcimento pelos danos resultantes de falha na rede elétrica, suportados por seu Segurado, Edson Zanim.
Sustenta a ocorrência de sub-rogação nos direitos da segurada, ante o pagamento do prêmio.
Devidamente citada, a parte ré contestou a ação.
A ação se fundamenta no art. 786 do Código Civil, segundo o qual: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, bem como no verbete sumular n° 188 do Supremo Tribunal Federal, que garante a legitimidade do Segurador na ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
A sentença recorrida, acolhendo os fundamentos da parte autora, condenou a ré, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S. A., ao pagamento de 3.302,25 (três mil trezentos e dois reais e vinte e cinco centavos).
No caso em análise, a apelante, prestadora do serviço público de energia elétrica, responde objetivamente aos danos causados aos consumidores, como dispõem o art. 37, § 6° da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Nesse sentido também o art. 210 da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo o qual a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo causal, sob pena de responder pelos danos elétricos, independente de culpa. Vejamos:
“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:
I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;”
Ante a adoção da teoria do risco do empreendimento, na qual só há o afastamento da responsabilidade se comprovado a inexistência do dano ou fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, §3°, CDC), não há que se perquirir a existência de culpa da concessionária para sua responsabilização.
Incumbia a parte requerida, portanto, a comprovação de uma das excludentes legalmente previstas, na forma do art. 373, II do CPC/2015, o que não ocorreu.
Apesar de sustentar a ausência de nexo de causalidade, a ré não comprovou suas alegações.
Por sua vez, a autora comprovou o pagamento do prêmio ao segurado (Id. no 58427535), trazendo aos autos amplo lastro probatório que vai desde os laudos técnicos (Id. no 58427530 – Págs. 1 e 2), anexos fotográficos que atestam os respectivos danos nas duas câmaras frias, decorrentes de oscilações e quedas de energia (Id. no 58427529 - Pág. 1), até nota fiscal referente ao conserto dos equipamentos danificados (Id. no 54841165), além de documentos do procedimento de verificação da ocorrência do sinistro (Id. no 58427531).
De acordo com os autos, verifica-se que houve diligências e vistorias suficientes que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, foi procedido ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos.
Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Ainda, dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
A jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).
Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora.
Ressalte-se que a prova pericial deixou de ser requerida, não tendo a Ré produzido nada além de meras alegações
Nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”. (N.U 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).
Mister ressaltar que os laudos técnicos foram produzidos por pessoa jurídica diversa da Seguradora autora. Dessa forma, inequívoca existência do prejuízo e da sua origem, qual seja, a falha da prestação do serviço de energia elétrica.
Não é suficiente a mera alegação de que tais laudos teriam sido produzidos de forma unilateral, em violação ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a ré não requereu a produção de nenhuma prova, nesse sentido. Os fatos se tornaram incontroversos por total ausência de produção probatória pela requerida. Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) DECISÃO (...) Portanto, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No que tange aos requisitos necessários para configurar a obrigação de indenizar, nos termos do precitado artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, são: a) a existência de conduta da prestadora do serviço público; b) existência de um dano; c) nexo causal entre a conduta e o dano e d) ausência de causa excludente de responsabilidade. Assim, no caso dos autos, a ré é responsável pela reparação dos danos causados ao segurado da demandante que restaram fartamente comprovados (fls.42/94). Ademais, nenhuma prova produzida pela requerida no sentido de impugnar o Laudo Técnico produzido pela autora... Também não produziu a ré prova que permitisse o reconhecimento de que o serviço foi devidamente prestado ou que os danos aos equipamentos decorreram de culpa exclusiva do consumidor como alega. Portanto, provados os danos e o nexo de causalidade com a falha na prestação de serviços da ré apontada no laudo técnico realizado extrajudicialmente e que não foi infirmado, além de inexistir excludente de responsabilidade a afastar a pretensão, ...'"A alteração de tais fundamentos demandaria a apreciação de elementos fáticoprobatórios, o que é vedado na instância especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos termos do art. 544, § 4o, II, a, do CPC. Publique-se e intimem-se.” (Brasília-DF, 08 de outubro de 2014. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - AREsp: 590383 SP).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora